Tribunal: CARF
Processo: 10120.721419/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ARL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA. LAUDO TÉCNICO. SUMULA CARF NO 122. AVERBAÇÃO À MARGEM INEXISTENTE.
Incabível o afastamento da glosa da Área de Preservação Permanente com existência não comprovada em Ato Declaratório Ambiental, ou em Laudo Técnico pertinente, ou ainda em Registro de Imóvel. A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental, mas na espécie não é possível a reversão da glosa da ARL, por falta de ADA e por não constar a respectiva averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o Valor da Terra Nua é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE. SUMULA CARF NO 33.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SUMULA CARF NO 04.
Conforme Súmula n° 04 deste Conselho, de teor vinculante, os juros moratórios devidos sobre os débitos administrados pela Receita Federal do Brasil são corrigidos pela taxa SELIC e são aplicados sobre o valor do principal apurado.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721419/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO RASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ÁREA DE
RESERVA LEGAL. ARL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
LAUDO TÉCNICO. SUMULA CARF NO 122. AVERBAÇÃO À MARGEM
INEXISTENTE.
Incabível o afastamento da glosa da Área de Preservação Permanente com
existência não comprovada em Ato Declaratório Ambiental, ou em Laudo
Técnico pertinente, ou ainda em Registro de Imóvel. A averbação da Área de
Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental, mas na espécie
não é possível a reversão da glosa da ARL, por falta de ADA e por não constar
a respectiva averbação tempestiva na matrícula do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o Valor da
Terra Nua é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
SUMULA CARF NO 33.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. SUMULA CARF NO 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721419/2009-32
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

Conforme Súmula n° 04 deste Conselho, de teor vinculante, os juros
moratórios devidos sobre os débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil são corrigidos pela taxa SELIC e são aplicados sobre o valor do
principal apurado.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de diligência quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado em DITR, vencidos os conselheiros
Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson, que deram
parcial provimento em maior extensão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.172, de 01 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10120.721418/2009-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de primeira instância
que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte Impugnação do contribuinte
apresentada diante de Notificação de Lançamento que levantou Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, relativo a Área de Preservação Permanente – APP, Área de Reserva
Legal - ARL e a Valor da Terra Nua – VTN, declarados em Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - DITR e não comprovados, e ainda com aumento da área total
declarada do imóvel.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto exarado.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

- expõe a tempestividade do seu recurso, traz brevíssimo relato dos fatos,
inclusive da Decisão ora combatida, e passa a repisar seus argumentos já apresentados em sede
impugnatória;
- repisa assim a indicação dos erros constantes do laudo técnico originalmente
apresentado, e corrigidos pelo segundo laudo (solicita aplicação deste e se considerada
necessária, diligência); a pretensa desnecessidade de averbação da área de reserva legal e de
ADA para fins de comprovação da área de preservação permanente; a não incidência de Juros
Selic sobre a multa de ofício; e
- cita Jurisprudência Administrativa e Judicial.
Seu pedido final é pelo acolhimento de seu Recurso, pela improcedência do
lançamento, pela exoneração das glosas efetuadas, subsidiariamente pelo afastamento da
incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício e, caso necessária, realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente
detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se
tempestivo. Portanto dele conheço.
Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo
parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter
partes” e não "erga omnes ”. Decisões administrativas e judiciais, mesmo
que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as
tratadas o art. 100 do CTN.
Complemente-se a apreciação preliminar destacando que ao verificar a
Notificação de Lançamento presente neste processo, constata-se a
presença de todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o
70.235/1972 e, concomitantemente, a ausência de qualquer situação de
nulidade prevista art. 59 do mesmo Decreto, o que permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito ao contraditório e impugnar o lançamento
efetuado, nos termos do disposto no art. 14 do mesmo diploma legal.
Atendido ao princípio da legalidade, observados foram, por
consequência, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nada há
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

que justifique a declaração de nulidade do lançamento ou de qualquer ato
contido na presente lide.
Passando ao Mérito, de pronto deve ser destacado que o segundo Laudo
Técnico Pericial apresentado, com a finalidade de substituir o Laudo
Técnico inicial indicado como equivocado pelo próprio contribuinte,
deve ser considerado sem o revestimento das condições necessárias para
seu aceite como elemento probatório, como bem apontado pela Instância
a quo, uma vez que não segue a integralidade das normas da ABNT, para
um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, conforme requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3.
Uma das pretensões do contribuinte com a apresentação de seu segundo
Laudo, seria a correção da área total do imóvel para uma metragem
menor do que o declarado em sua DITR, já solicitada em sede
impugnatória associada à alteração as áreas distribuídas do imóvel,
como a área de pastagens, área de produtos vegetais e área de
benfeitorias, que embasaram o cálculo por ele realizado.
Mas não bastasse a constatação da imprestabilidade do laudo como um
todo, impossível torna-se a retificação de declaração após o início do
procedimento fiscal. A previsão legal de tal impossibilidade está prevista
tanto no Código Tributário Nacional - CTN quanto no Regulamento o
Imposto de Renda vigente à época do lançamento, e sobremaneira
corroborado pela Súmula CARF no 33.
Lei no 5.172, 25/10/1966 CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
..................................................................................................................
Decreto no 3000/99 (RIR):
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (grifei).
......................................................................................................................
Súmula CARF no 33 (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Dessa forma, escorreita a interpretação da DRJ no sentido de que a área
do imóvel a ser considerada para cálculo do ITR é aquela que
historicamente vinha sendo declarada pelo contribuinte em suas DITR,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

conforme pode ser claramente inferido no voto da Decisão combatida, e
não deve ser diminuída conforme pretensão do notificado.
Em apreciação às questões de necessidade e tempestividade de
apresentação do ADA, para comprovação da existência da APP,
devem neste momento serem efetuadas algumas considerações, a seguir
expostas.
No que se refere à exigência de protocolização do ADA junto ao
IBAMA, apesar da consideração precedente neste Conselho acerca de
sua necessidade, o tema vem sendo objeto de discussões divergentes, e
atualmente consolida-se posição majoritária nesta 2a Turma Ordinária de
que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da
área em questão, que ser comprovado por meio de outros elementos.
Citem-se Acórdãos precedentes desta 2a Turma Ordinária que abordam a
dispensa de protocolização tempestiva do ADA: 2202-006.949, 2202-
006.952, 2202- 006.960, 2202-006.961.
Tal posicionamento vem sendo justificado considerando a interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça - STJ, quanto à
impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a
vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal). Considera-se também a alteração promovida nos artigos 19 e
19A da Lei no 10.522/2002, pela Lei no 13.874/ 2019. Segundo o § 1o do
artigo 19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a que estiverem
vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de tema decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando for definido em
sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou não houver
viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional,
Ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão, na redação
parado seu item 1.25, “a”, justamente a abordagem sobre a
desnecessidade da apresentação do ADA. Tal abordagem é reforçada
pela elaboração pela PGFN da Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (destaques para seus itens 7 e 8).
Isto posto, apesar da posição pessoal do Relator deste voto no sentido de
ser acatada a letra da Lei ainda vigente no sentido de necessidade de
apresentação prévia do ADA para comprovação da APP, antes do início
da Ação Fiscal, mesmo sem clara regulamentação da matéria entre os
Órgãos envolvidos, mas considerando a manifesta posição da PGFN no
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de
contestação ou recurso, torna-se então pertinente não mais considerar
como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação
permanente, embora devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas (art. 11 do Decreto no
4.382/2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR).
Nesse diapasão, a existência da APP poderia ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação
do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da legislação correlata a área se
enquadraria, ou ainda sua presença no registro do imóvel.
No caso concreto, verifica-se que não ocorreu apresentação de ADA nem
antes do início da ação fiscal, nem mesmo a qualquer tempo, e que o
segundo laudo apresentado em substituição ao primeiro, tido como
incorreto pelo contribuinte, não atende ao normativo ABNT para sua
aceitação (fundamentação e grau de precisão II, NBR 14.653 da ABNT),
como já apontado pela DRJ, conforme excerto anteriormente
colacionado. Nem tampouco a APP está presente nas Certidões relativas
ao imóvel fornecidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
respectiva, obtidas através de Ofício deste último, motivado por
intimação da fiscalização.
Portanto, sem a correta comprovação da APP pelas formas cabíveis, não
assiste razão ao contribuinte neste quesito, devendo pois ser mantida a
glosa da Área de Preservação Permanente.
Já em apreciação às questões de necessidade e tempestividade de
apresentação do ADA, ou ainda da averbação prévia à margem, para
comprovação da existência da ARL, entende-se que a mesma poderia
ser reconhecida mesmo sem a apresentação do ADA, e sua averbação
tempestiva à margem do registro do imóvel ou a apresentação de
documentos emitidos tempestivamente por órgãos ambientais supririam a
apresentação do mesmo. Citem-se neste sentido os Acórdãos precedentes
9202-005.180 – Sessão de 26 de janeiro de 2017, e 9202003.474 - Sessão
de 10 de dezembro de 2014.
Tal matéria encontra-se inclusive sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Mas no caso concreto, há apenas averbação parcial de ARL no registro
do imóvel efetuada em momento posterior ao início da ação fiscal, e
também não há comprovação nos autos da celebração de Termo de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

Responsabilidade com o Poder Público, que poderia suprir tal requisito.
Dessa forma, correta a glosa da ARL procedida pela Fiscalização.
Ou seja, não há como atender à pretensão do interessado no sentido de
ser acatada a ARL pretendida, uma vez que não há comprovação da
realidade material necessária à consideração da reserva legal: não há a
devida averbação total e tempestiva, não há juntada de Termo de
Responsabilidade, não há comprovação por Laudo técnico competente,
não há apresentação de manifestação de Órgão competente para
reconhecimento de área de utilização limitada.
O interessado contesta, veementemente, tanto em fase preliminar quanto
meritória, a incorreta utilização, pela Autoridade Autuante, do VTN
presente no SIPT para o município de localização de sua propriedade.
Aprecie-se portanto a forma como o VTN foi arbitrado neste lançamento
tributário. Do relatório contextual do Termo de Intimação Fiscal inicial
acerca do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural extrai-se a a
orientação da Autoridade Fiscal acerca do VTN a ser utilizado em
arbitramento na falta de comprovação do VTN declarado em Declaração
do ITR – DITR como o VTN/ha do município de localização do imóvel
para (...) no valor de R$: (...). Tal indicação consta também na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento.
Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT apenas com indicação
de município, UF e exercício, conforme extrato de consulta de VTN
Médio por Aptidão Agrícola , utilizando o VTN declarado nas DITR dos
contribuintes da região, e não foi considerada o necessário VTN por
aptidão agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de
arbitramento, por VTN médio, também foi indicada como escorreita e
utilizada como entendimento da DRJ para manutenção do crédito
tributário em seu Acórdão.
Para esclarecimento do quesito e como razões de decidir, recorre-se, com
a devida vênia, ao recente Acórdão prolatado em Sessão desta mesma
Segunda Turma Ordinária, na data de 09/07/2019, que recebeu o no 2202-
005.291 e cuja argumentação correlata colaciono a seguir:
(...)
Da Apuração do Valor da Terra Nua – VTN
(...).
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma
forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte
não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova
que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do
mesmo município.
(...)
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados
conforme as determinações legais acima especificadas.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora
se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no município (e-fls. 198), então
não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo inservível para o
fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se
em conta a aptidão agrícola do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da
inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel, (acórdão CSRF n° 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser considerado
o Valor da Terra nua nele constante. (acórdão CSRF n° 9202-007.331, de 25/10/2018).
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de
regência , deve ser restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR
glosada pela autoridade fiscal.(grifos não presentes no original)
Assim sendo, no quesito valor da terra nua, deve ser dada razão ao
contribuinte, afastado o arbitramento do VTN pelo sistema SIPT
procedido pela Fiscalização com base no VTN médio e restabelecido o
VTN por hectare pretendido pelo interessado, não em Laudo apresentado,
mas sim conforme o declarado em sua Declaração do ITR.
Inócua a contraposição do notificado contra aplicação de Juros SELIC
sobre a multa de mora, uma vez que tal aplicação não ocorreu. Basta um
olhar mais atento ao Demonstrativo de Multa de Ofício e Juros de Mora
da Notificação de Lançamento , para constatar-se que o valor de juros de
mora resulta da aplicação do percentual de juros apenas sobre o valor
principal e há a clara elucidação de tal fato nos seguintes termos: “(*)
Para obtenção dos valores da multa de oficio e dos juros de mora, os
respectivos percentuais foram aplicados sobre o imposto suplementar”
Não se deixe ainda de transcrever, por cuidado, a Súmula CARF no. 4
(Vinculante), que esclarece a correta aplicação dos juros Selic sobre o
imposto suplementar.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
A realização de diligência deve ser indeferida, por desnecessária, com
base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.173 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.721419/2009-32

entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o
da Lei n.o 8.748/1993).
A realização de diligência foi considerada desnecessária, uma vez que
não se destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos e apresentação de dados que possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem a
obrigação jurídica de manter os meios probatórios. Dessa forma,
desnecessária a perícia, e uma vez já revestidos os autos de todos os
elementos argumentativos e probatórios necessários, devem os mesmos
serem analisados na forma como se encontram.
Analisados então os argumentos de mérito, que devem ser afastados, com
exceção da aplicação do VTN-médio, o que enseja a consideração do
Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Portanto, de todos os argumentos expostos pelo contribuinte restam
afastados, tanto preliminares quanto de mérito, com exceção dos
apresentados no sentido de ser considerado o Valor da Terra Nua
declarado pelo contribuinte, para alterar a Notificação de Lançamento
lavrada.
Isso posto, voto em dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o
VTN declarado em DITR.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer o VTN declarado em DITR.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital